Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734213-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO BRANDAO DOS SANTOS APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora